Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-76.2018.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança a qual buscava a declaração de nulidade do ato administrativo que rescindiu de forma unilateral o contrato administrativo nº 189/2017-PGM,

tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2.

Agravo de instrumento prejudicado por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por W.S CAVALLARI - EPP contra decisão proferida pelo Magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres,

que
indeferiu a medida liminar
pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n.º 1005272-30.2018.8.11.0006 que visava a
“
nulidade do ato administrativo em rescindir o contrato administrativo 189/2017-PGM, tornando-o valido, estendendo sua vigência de prazo e execução conforme reza o contrato na cláusula 11, c/c art. 65 da Lei 8.666/93; outrossim, sejam anulados todos os efeitos administrativos inerentes ao contido nos artigos 77, 78 e 78, bem como sejam afastadas quaisquer sanções administrativas que possam ser imputadas à Impetrante”.

Sem pedido de antecipação de tutela.

Instado a manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 8654149).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020